Tribunal: CARF
Processo: 18186.727543/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727543/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.838 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
ML SERVICOS DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-96.918 da 10a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADEDERAT/SPO no 3725899, de 31 de agosto
de 2018, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2019,
em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
Em sua defesa, o contribuinte requer a revisão do ato de exclusão do Simples
Nacional, sob o argumento de que os débitos indicados no ADE não estavam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727543/2018-40
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.838 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727543/2018-40

disponíveis para parcelamento. Junta, entre outros documentos, impressão da tela do
eCAC - Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias - RFB.
A Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8a Região
Fiscal, em análise prévia para verificar a possibilidade de revisão administrativa do
ADE de exclusão da empresa do Simples Nacional (fl. 21), informa não haver
constatado hipótese de revisão de ofício, uma vez que o interessado não regularizou os
débitos motivadores de sua exclusão dentro do prazo previsto na legislação.
Segundo a DRJ:

O contribuinte foi excluído do Simples Nacional pelo Ato Declaratório
Executivo DERAT/SPO no 3725899, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de
01/01/2019, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa. O contribuinte foi cientificado do ADE em 29/10/2018.
O artigo 4o do Ato Declaratório menciona que se tornará sem efeito a exclusão
caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência deste ADE.
Contudo, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram
a emissão do Ato Declaratório, ainda permaneceram não regularizados todos os
débitos não-previdenciários e alguns dos débitos previdenciários (competências
11/2014, 11/2015, 13/2015, 03/2016, 06/2016, 08/2016, 10/2017 e 01/2018),
conforme consulta no SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (fls.
19/20). E, em consulta realizada em sistema da Receita Federal do Brasil - RFB, em
04/07/2019, verificou-se que todos esses débitos permaneciam não regularizados e em
cobrança na RFB.
Quanto à alegação de que os débitos indicados no ADE não estavam
disponíveis para parcelamento, observa-se que este órgão de julgamento não é a
autoridade competente para apreciar questões relacionadas a parcelamentos de débitos.
Eventual pleito do contribuinte nesse sentido deverá ser dirigido à autoridade
competente na unidade da DRF de origem.
Não obstante, a impressão da tela do eCAC - Parcelamento Simplificado de
Contribuições Previdenciárias anexado à defesa, que segundo o contribuinte
comprovaria que os débitos não estavam disponíveis para parcelamento, não
abrangeria os débitos não previdenciários, os quais também não foram por ele
regularizados.
A recorrente foi cientificada em 04/06/2021 (fl. 30) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 29/06/2021 (fls. 32).
Em seu RV, a recorrente alega que:
2. No entanto, em que pese o entendimento do Douto Julgador, o mesmo não
pode prosperar, isto porque, no tocante a dívida previdenciária constante em nome da
empresa impugnante, foi apresentada tela que impossibilitaria o parcelamento, fato
citado e confirmado na decisão. Não obstante o órgão de julgamento não ser o
autorizado à parcelar, não se pode lançar mão desse argumento para afastar o direito
do recorrente, eis que não houve qualquer requerimento as este órgão acerca de deferir
eventual parcelamento, mas sim, comunicado que a inviabilização do parcelamento
impediu a manutenção da empresa no simples nacional, no prazo estabelecido no
artigo 4o, da ADE, pelo que se socorreu do inconformismo para PRESERVAR
DIREITO ali violado.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.838 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727543/2018-40

3. Outrossim, permaneceu sem possibilidade de parcelamento até a data de
05/2020, e que somente após inscrição em dívida ativa, foi possibilitado e realizado o
parcelamento, conforme se demonstra no anexo.
4. No tocante aos débitos não previdenciários, os mesmos em 07/2019 se
encontravam prescritos, pelo que ingressou a recorrente postulando a declaração da
DRF local, do reconhecimento da prescrição.
Aduz que o art. 179, da Constituição Federal (CF) deu tratamento especial as peques empresas e
que o Simples é um socorro para a recorrente, não fazendo sentido a sua exclusão e que:
7. Com isso, pretende ver afastada a exclusão do Simples Nacional da
impugnante, mantendo a impugnante no Sistema Unificado de Impostos a que alude a
Lei 123/06, uma vez que realizou o parcelamento no momento oportuno e disponível,
e por se encontrar prescrito os débitos não previdenciários, estando em curso processo
de extinção do crédito tributário por prescrição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos estabelecidos
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, temos que levar em conta o que diz o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar (LC) 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ainda, de acordo com o art. 31, §2o, do mesmo diploma legal:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Como a própria recorrente reconheceu, os débitos eram exigíveis (não estavam
com a exigibilidade suspensa) e, de acordo com as regras acima transcritas, a sua exclusão do
regime está correta, conforme decidido pela DRJ.
A recorrente afirma que os débitos previdenciários estavam prescritos e que
requereu a declaração da DRF neste sentido, mas, nada anexou ao processo que provasse o seu
direito, o que em nada influencia na sua exclusão do Simples visto a existência de outros débitos
pendentes sem a exigibilidade suspensa.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.838 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727543/2018-40

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 44
DF CARF MF
Original